Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-70.2016.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001551-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 04.692.027/0001-43 (APELANTE), DANIEL FIGUEIREDO HEIDRICH - CPF: 286.278.188-60 (ADVOGADO), ANTONIO LOPES MUNIZ - CPF: 272.007.878-68 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 267.204.868-10 (ADVOGADO), ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 035.767.751-02 (APELADO), JULIO GARCIA MORAIS - CPF: 252.529.058-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – EXEQUENTE QUE SEMPRE DILIGENCIOU E IMPULSIONOU O FEITO INDICANDO DIVERSOS ENDEREÇOS – CAUSA PREDOMINANTE DO DECURSO DO PRAZO: CLARA OCULTAÇÃO DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – EXECUTADO QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA – SENTENÇA CASSADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

A citação válida do devedor não ocorreu por ocultação deste e não por inércia do credor em promovê-la, não pela qual a sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva deve ser cassada e determinar o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0001551-70.2016.8.11.0002

APELANTE: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA

APELADO: ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA
contra decisão proferida em Ação Monitória nº 0001551-70.2016.8.11.000, cód. 431085 -
2
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT, proposta
em face de
ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO
,
em que julgou
para declarar

“prescrita a pretensão da parte autora à cobrança do crédito, com fundamento no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(id.
156883739
)
.

O apelante alega que
“a r. sentença não se atentou que, desde a promulgação do Código Civil de 2002, a referida redação do artigo 219 do CPC/1973 se encontra superada, considerando-se que o prazo prescricional é interrompido não mais com a citação, mas pelo despacho que ordenar a citação se o interessado a promover dentro do prazo”
.

Sustenta que,
“No caso dos autos, o despacho que determinou a primeira citação do devedor ocorreu em 11.02.2016, sendo expedida a carta de citação em 26.02.2016”
.

Argumenta que
“a citada legislação exige a promoção da citação dentro do prazo e não a efetiva localização do réu, uma vez que não se pode apenar aquele que diligentemente promove os atos processuais, ainda que infrutíferos.”.

Pontua que
“após o deferimento da substituição processual em 27.05.2020 (ID 56501066 – fl. 105), houve apenas uma única tentativa infrutífera de citação do ora Apelado em 13.08.2021 (ID 81805017).”.

Em suma, requer o provimento do recurso
para anular a sentença e retomar o prosseguimento do feito

(id.
156883743
).

Sem contrarrazões, por ausência de citação dos apelado
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA
contra decisão proferida em Ação Monitória nº 0001551-70.2016.8.11.000, cód. 431085 -
2
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT, proposta
em face de
ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO
,
em que julgou
para declarar

“prescrita a pretensão da parte autora à cobrança do crédito, com fundamento no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(id.
156883739
)
.

Segundo decidiu o juízo singular,
in verbis:

“
(...) No caso, embora a requerente não tenha agido de forma desidiosa na condução do feito, também inexiste demora imputável exclusivamente ao Judiciário.

Cumpre anotar que, a prescrição da pretensão do direito material, prevista nos artigos 189 e 206 do Código Civil, ora reconhecida, não se confunde com a prescrição intercorrente (art.924, CPC).

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, isto é, após a triangulação processual desencadeada pela citação, quando a inércia do promovente perdura por prazo superior ao prescricional durante a execução.

Por outro lado, a prescrição da pretensão de direito material é aquela estatuída pelo Código Civil, cuja contagem somente se interrompe nas hipóteses do art. 202 do CC, sendo seu principal marco a citação válida (art. 202, I, do CC). (...)”

Analisando os autos, verifica-se que em
26 de fevereiro de 2016
foi expedido o primeiro mandado de citação, o qual restou infrutífero, pois o endereço indicado na inicial não pertencia mais ao apelado. (id. 156883720 – pg. 39)

Com isso, em diligência administrativa o apelante, ora autor, indicou um novo endereço na tentativa de citar o réu (id. 156883720 – pg. 43), e também, o magistrado indicou um novo endereço após pesquisa junto ao INFOJUD (id. 156883720 – pg. 49), do qual gerou o novo mandado em
01/08/2018
(id. 156883720 – pg. 68).

Nesse passo, quando o oficial de justiça se dirigiu ao local de endereço indicado no instrumento de citação, foi recebido pela sra. Anita dos Santos, avó do requerido, que informou que o mesmo casou e desconhece o endereço e nem outro meio para encontrá-lo.

Quando em
21 de novembro de 2019
, houve a suspensão do processo por 30 (trinta) dias para que a parte autora lograsse êxito em suas diligências adminsitrativas com o fito de localizar o apelado. (id. 156883720-pg. 90)

Em
12 de fevereiro de 2020,
a parte autora manifestou requerendo que seja realizada a substituição no polo passivo da ação, pelo ex-sócio da empresa, Adnilson Evangelista de Brito, o qual foi expedido novo mandado de citação em
04 de agosto de 2021
e mais uma vez a diligência retornou negativa, com a informação de que o réu é desconhecido no local indicado (id. 156883728).

Na data de 05/08/2022, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para se manifestar quanto a ocorrência da prescrição quinquenal (id. 156883736), oportunidade em que a parte autora respondeu informando que não está configurada a prescrição intercorrente no presente caso (id. 156883737).

Em 24/08/2022 sobreveio sentença julgando extinto o feito, em razão da prescrição (id. 156883739).

Nesse cenário de acontecimentos, embora não se possa negar que em alguns atos houve certa extrapolação de cumprimento de prazo pelo apelante, de igual forma, houve decurso de longo período no cumprimento e prolação de decisões na ação.

Apesar desse cenário aparente de “culpa concorrente”, entre exequente e os mecânicos do judiciário, a questão preponderante que culminou no decurso do prazo, foram as manobras de ocultação do devedor, inclusive a avó dele declara que ele tem endereço ignorado, conforme registra um dos mandados de citação.

Assim, não há como reconhecer inércia do credor em promover a regular citação do devedor que atendeu a todos os chamamentos, deu impulsionamento, apresentou vários endereços, quando se verifica que a citação do devedor não se concretizou por ocultação deste.

À propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE CREDORA– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO - OCULTAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1º do CPC), desde que o credor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (§ 2º). In casu, a citação válida do executado não ocorreu por ocultação deste e não por inércia do credor em promovê-la, razão pela qual a sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva deve ser cassada e determinar o regular prosseguimento do feito.”
(TJ-MS - AC: 08336299420158120001 MS 0833629-94.2015.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 16/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DE CORRÉU QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 204, § 1º DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO – PRESCRIÇÃO – EXEQUENTE QUE SEMPRE DILIGENCIOU E IMPULSIONOU O FEITO INDICANDO DIFERENTES ENDEREÇOS, REQUERENDO CITAÇÃO POR EDITAL E BUSCA DE NOVOS ENDEREÇO POR MEIO DE SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD E SIEL – OCULTAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – EXECUTADO QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA - MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 14ª C. Cível - 0044305-24.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Juiz Marco Antônio Massaneiro - J. 13.02.2019)

“
Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial por quantia certa. Prescrição. Ordem pública. Extinção do feito com fulcro no art. 240, § 2º, do CPC. Prescrição. Ausência de citação. Inocorrência de inércia do autor. Impossibilidade. I - É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual não havendo inércia do autor em promover a citação do réu, não pode ser reconhecida a prescrição e ser extinto o feito, fazendo o autor jus a uma efetiva prestação jurisdicional, sob pena de ofensa ao direito de ação constitucionalmente garantido, bem como ao devido processo legal. II - Deve ser cassada a sentença objurgada e os autos retornarem ao juízo de origem para o prosseguimento do feito, sob pena de supressão de instância. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJ-GO Apelação cível (CPC): 02377043520108090051, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 11/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 240, § 2º, DO CPC/2015. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. A não efetivação da citação do réu nos prazos estabelecidos pelo artigo 240, § 2º, do CPC/2015, não constitui, necessariamente, causa de extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto o prazo de 10 (dez) dias tem por escopo estabelecer limite de tempo visando a retroação da interrupção da prescrição, nos termos do § 1º do citado artigo. 2. Evidenciado que a parte exequente vem envidando esforços no sentido de localizar a executada a fim de viabilizar a citação, mostra-se incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJ-DF 20140111280788 0030894-96.2014.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 22/03/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 255-273)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para anular a sentença que reconheceu a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023